Tribunal: TJDFT
Processo: 0711795-42.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO EXTRAMATERIAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MOEDA DIGITAL KRIPTACOIN. PIRÂMIDE FINANCEIRA. RISCO ASSUMIDO PELA VÍTIMA. FRUSTRAÇÃO DO NEGÓCIO. MERO DISSABOR. DANO EXTRAMATERIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.
1. Da sentença que emerge os motivos invocados pelo juiz, coadunados com a delimitação do pedido, qual seja a aludida ludibriação decorrente da empreitada criminosa dos Réus, materializada através de pirâmide financeira, bem como fundamentando-se em dominante jurisprudência deste Tribunal, adequada também aos contornos da lide, depreende-se a motivação racional do julgador e a existência da fundamentação da sua decisão. 1.1. Afastada, portanto, a preliminar de nulidade da sentença por suposta ausência de sua fundamentação.
2. O dano moral não restou caracterizado, pois a Autora contribuiu com o ilícito praticado, na medida em que, de uma forma ou de outra, assumindo o risco do investimento, pretendia oportunidade de ganho caracterizada pelo lucro rápido e fácil (pirâmide financeira).
3. Majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Além disso, incido a majoração, somente, na verba devida pela Autora, ora Apelante, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça. Mantenho a distribuição proporcional para ambas as partes processuais sobre a verba fixada na origem.
4. Apelação desprovida. Honorários advocatícios recursais majorados.